Tribunal: TJES
Processo: 0016236-10.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, como incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de extorsão, em razão de ter exigido a assinatura de documento para a devolução de um “token” indispensável ao funcionamento da empresa “Grafitur Ltda. ME”, obtendo vantagem indevida sob o pretexto de honorários advocatícios.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, nulidade processual em razão da aplicação do artigo 383 do CPP, redimensionamento da pena-base, reconhecimento de crime tentado, aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do CP e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição do apelante;
(ii) examinar se houve nulidade pela aplicação do artigo 383 do CPP sem observância do artigo 384 do mesmo diploma;
(iii) verificar se é cabível o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento de atenuantes;
(iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova colhida em juízo, composta por depoimentos coerentes da vítima, de seu cônjuge e de testemunhas policiais, além de confissão parcial do próprio recorrente, demonstra, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do crime de extorsão, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. O artigo 383 do CPP autoriza o juiz a dar nova definição jurídica ao fato sem alterar sua descrição. A sentença manteve os fatos narrados na denúncia e apenas reconheceu a forma consumada do delito, inexistindo ofensa ao princípio da correlação.

6. O crime de extorsão é de natureza formal e se consuma com a mera exigência de vantagem indevida, sendo irrelevante o efetivo recebimento da vantagem — conforme jurisprudência do STJ (AREsp 2.427.201, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2024).

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da culpabilidade acentuada do réu que, passando-se por advogado, utilizou grave ameaça para obter vantagem ilícita.

8. A primariedade não se confunde com atenuante genérica do artigo 66 do CP, ausentes circunstâncias excepcionais a justificar sua aplicação. Ainda que reconhecida, a redução seria vedada pela Súmula 231 do STJ.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do artigo 44, I e III, do Código Penal, ante a grave ameaça e a reprovabilidade acentuada da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extorsão consuma-se com a exigência de vantagem indevida, sendo desnecessário o efetivo recebimento do proveito econômico.

2. A reclassificação jurídica dos fatos pelo art. 383 do CPP não viola o princípio da correlação quando mantida a descrição fática constante da denúncia.

3. A primariedade do agente, por si só, não configura atenuante genérica do art. 66 do CP.

4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos previstos no art. 44, I e III, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I e III; 66; 158, caput. CPP, arts. 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.427.201, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016236-10.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, como incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de extorsão, em razão de ter exigido a assinatura de documento para a devolução de um “token” indispensável ao funcionamento da empresa “Grafitur Ltda. ME”, obtendo vantagem indevida sob o pretexto de honorários advocatícios.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, nulidade processual em razão da aplicação do artigo 383 do CPP, redimensionamento da pena-base, reconhecimento de crime tentado, aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do CP e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição do apelante;
(ii) examinar se houve nulidade pela aplicação do artigo 383 do CPP sem observância do artigo 384 do mesmo diploma;
(iii) verificar se é cabível o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento de atenuantes;
(iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova colhida em juízo, composta por depoimentos coerentes da vítima, de seu cônjuge e de testemunhas policiais, além de confissão parcial do próprio recorrente, demonstra, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do crime de extorsão, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. O artigo 383 do CPP autoriza o juiz a dar nova definição jurídica ao fato sem alterar sua descrição. A sentença manteve os fatos narrados na denúncia e apenas reconheceu a forma consumada do delito, inexistindo ofensa ao princípio da correlação.

6. O crime de extorsão é de natureza formal e se consuma com a mera exigência de vantagem indevida, sendo irrelevante o efetivo recebimento da vantagem — conforme jurisprudência do STJ (AREsp 2.427.201, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2024).

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da culpabilidade acentuada do réu que, passando-se por advogado, utilizou grave ameaça para obter vantagem ilícita.

8. A primariedade não se confunde com atenuante genérica do artigo 66 do CP, ausentes circunstâncias excepcionais a justificar sua aplicação. Ainda que reconhecida, a redução seria vedada pela Súmula 231 do STJ.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do artigo 44, I e III, do Código Penal, ante a grave ameaça e a reprovabilidade acentuada da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extorsão consuma-se com a exigência de vantagem indevida, sendo desnecessário o efetivo recebimento do proveito econômico.

2. A reclassificação jurídica dos fatos pelo art. 383 do CPP não viola o princípio da correlação quando mantida a descrição fática constante da denúncia.

3. A primariedade do agente, por si só, não configura atenuante genérica do art. 66 do CP.

4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos previstos no art. 44, I e III, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I e III; 66; 158, caput. CPP, arts. 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.427.201, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Aponta, também, a nulidade do feito, em “razão da aplicação equivocada do artigo 383 do CPP, determinando a remessa dos Autos à Instância de Origem para fins do artigo 384 do CPP.” Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento de crime tentado, a aplicação da atenuante genérica, prevista no artigo 66 do Código Penal, em razão da primariedade e pela pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Aponta, também, a nulidade do feito, em “razão da aplicação equivocada do artigo 383 do CPP, determinando a remessa dos Autos à Instância de Origem para fins do artigo 384 do CPP.” Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento de crime tentado, a aplicação da atenuante genérica, prevista no artigo 66 do Código Penal, em razão da primariedade e pela pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que o corréu Edson Taigo Rosa de Resende, absolvido na sentença, ao rescindir um contrato de trabalho com a empresa "Grafitur Ltda Me", em 16/10/2014, levou consigo, dias após o encerramento do vínculo, um “token” n. e série S/N11-10461360, que continha uma chave de licença (software) indispensável para o funcionamento do maquinário da empresa, contratando o recorrente, à época estagiário de um escritório de advocacia, para cobrar do estabelecimento o pagamento das verbas trabalhistas.

Narra, ainda, a denúncia, que o recorrente se passou por advogado e exigiu a assinatura da proprietária da gráfica, que contemplava, além das verbas trabalhistas, honorários advocatícios no valor de R$ 1.485,90, para que o “token” fosse devolvido.

Nesse cenário, o corréu foi absolvido e o recorrente condenado incurso no artigo 158 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa, inicialmente, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A autoria e materialidade delitivas são indenes de dúvidas notadamente pelo auto de apreensão, carta de crédito, termo de rescisão trabalhista, nota fiscal e pelas declarações prestadas na esfera policial e em juízo.

A proprietária da gráfica "Grafitur Ltda Me", Eliane Perim Turini, vítima, narrou, em sede policial, que recebeu uma ligação de seu marido, Tiago, afirmando que “um homem que se identificou como ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO, afirmando ser advogado e procurador de EDSON TAIGO, estava na empresa para propor um termo de rescisão trabalhista no qual declarante teria que assinar reconhecendo-se como devedora do valor de seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos, referente a verbas rescisórias, o qual seria pago pelo novo patrão de Edson Taigo, o Sr. Leandro Travaglia e a ele restituído com serviços prestados pela empresa do declarante em seu proveito, sob pena de não devolvê-la o "TOKEN" (o qual possui o valor aproximado de trinta mil euros).”

Além disso, ela ressaltou que “falou com ALEXANDRE ao telefone e o mesmo repetiu que só devolveria o TOKEN se a declarante assinasse a tal carta de crédito (...).”

Em juízo, a referida vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, consignando que “Alexandre foi quem levou o token e foi preso na delegacia”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo cônjuge da vítima, Tiago Honório Calazans Turini, devidamente reproduzido na sentença objurgada.

A testemunha PCES Leonidas Lima declarou em juízo que a vítima o procurou na delegacia, relatando estar sendo extorquida por ALEXANDRE, que se apresentava como "advogado" do réu EDSON e empregado da empresa. ALEXANDRE tentava trocar o "token" pela assinatura de um documento pela vítima, exigindo a assinatura para devolver o "token". Ele confirmou ter ouvido ALEXANDRE se apresentar como advogado e somente após a voz de prisão ALEXANDRE admitiu não ser advogado.

Em interrogatório judicial, o corréu EDSON declarou que trabalhou para a vítima por cerca de nove meses, rescindindo o contrato de trabalho, por falta de pagamento. Ao deixar a empresa, manteve a posse do "token", embora não fosse seu. Sabia que ALEXANDRE não era advogado. Admitiu ter assinado o documento de fl. 30 e revelou que ALEXANDRE ficou com o "token", se apresentou como advogado à vítima e levou o termo para ela.

Do mesmo modo, o recorrente, em interrogatório judicial, confessou que foi ele o responsável por confeccionar o termo de rescisão trabalhista, ao representar o corréu Edson, e que só entregou o token com a assinatura do documento pela proprietária da gráfica, ora vítima.

Inconteste, portanto, que o recorrente constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, diante da imprescindibilidade do token para o funcionamento de atividade empresarial, além do valor de aproximadamente, 500 mil reais, com intuito de obter vantagem indevida econômica, in casu, honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 1.485,90.

Mantida, portanto, a condenação nas iras do artigo 158 do Código Penal.

Na mesma vertente, verifico que o magistrado de origem procedeu corretamente a técnica prevista no 383 do Código de Processo Penal, acolher a tese da acusação de que o crime foi praticado na modalidade consumada, pois não houve modificação de descrição fática contida na peça acusatória.

Vale consignar que o crime de extorsão “é delito formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida (...)” (STJ - AREsp: 2427201, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 10/05/2024).

Assim, havendo prévia exigência de pagamento de verbas trabalhistas, que contemplava honorários advocatícios, para a entrega do token, é indiscutível a consumação do crime.

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da pena-base.

O magistrado exasperou a pena-base em 1 ano de reclusão e 50 dias multa, justificando acertadamente a culpabilidade como vetor negativo, em razão da prática da empreitada criminosa pelo recorrente, que se passou por advogado, pela ter êxito na vantagem indevida.

O fato de o recorrente ser primário não enseja o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, pois não se enquadra como "circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime."

Ademais, ainda que reconhecida, tal fato não ensejaria na modificação da pena, por força do Enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, é descabida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação contida no artigo 44, I e III do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.